Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-47.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016978-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), WILLIAN COSTA LOPES - CPF: 020.271.971-50 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (IMPETRANTE), FLORENTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 161.622.001-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA NÚCLEO FAMILIAR. FUGA DO DISTRITO DA CULPA E CAPTURA EM OUTRO ESTADO. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil, cometido mediante disparos de arma de fogo contra o próprio tio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva contra familiares autorizam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública; (ii) verificar se a evasão do paciente e sua captura em outro Estado fundamentam a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal; (iii) avaliar se teses de legítima defesa e nulidade probatória podem ser enfrentadas na via estreita do remédio heroico.

III. Razões de decidir

3. A indispensabilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública ressoa cristalina diante da periculosidade social acentuada do agente, revelada pelo modo de execução do crime, praticado com múltiplos disparos em local público e com indícios de perseguição à vítima ferida.

4. O fundado receio de reiteração criminosa é corroborado por relatos de ameaças proferidas pelo paciente contra outros membros da família logo após o evento delituoso, o que impõe o acautelamento do meio social para preservar a integridade dos envolvidos.

5. A fuga deliberada do distrito da culpa, perdurando por meses e culminando na prisão do paciente em Estado diverso da federação, constitui motivação idônea para a custódia cautelar como instrumento de preservação da futura aplicação da lei penal.

6. O exame de excludentes de ilicitude e a análise de nulidades que demandam revolvimento fático-probatório são incompatíveis com o rito do
habeas corpus
, especialmente quando a custódia encontra suporte em elementos informativos independentes e mandado judicial prévio.

7. Predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir o decreto prisional quando as medidas cautelares alternativas se revelam insuficientes para conter o risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando a gravidade concreta do fato e o modus operandi revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. A evasão do réu do distrito da culpa e sua captura em outra unidade da federação justificam o cárcere ad cautelam para assegurar a aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 185.017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, Enunciado n.º 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC 845.122/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS
N.° 1016978-47.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
n.º 1016978-47.2026.8.11.0000

Impetrante: Diego Osmar Pizzatto, em favor do paciente Willian Costa Lopes
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT

Ação Principal:
Ação Penal – processo n.º 1000239-68.2025.8.11.0053 - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, tipificado no Art. 121, § 2º, inciso II, do DECRETO LEI N.º 2.848/1940.

Origem:
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de WILLIAN COSTA LOPES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos n.º 1000239-68.2025.8.11.0053, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (Id. 361894366).

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e se baseia na premissa equivocada de que o paciente estaria foragido.

Aduz que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial logo após a revogação de sua prisão temporária por este Egrégio Tribunal (HC n.º 1017972-12.2025.8.11.0000).

Destaca o imbróglio familiar, a atuação em legítima defesa, a parcialidade dos depoimentos colhidos na fase investigativa e a ocorrência de invasão de domicílio para obtenção de provas.

Assevera, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e emprego lícito, bem como que os fatos decorreriam de um histórico litígio de natureza cível entre as partes.

Requer, liminarmente, a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e, no mérito, a concessão definitiva da ordem (Id. 361894366).

O feito foi inicialmente distribuído em regime de plantão judiciário, ocasião em que a autoridade plantonista deixou de apreciar o pedido liminar, por entender que a matéria já fora objeto de
habeas corpus
anterior e não se enquadrava nas hipóteses excepcionais previstas na Resolução n.º 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

Realizada a distribuição ordinária, o pedido liminar foi indeferido (Id. 362466397).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 363880879).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a fuga prolongada e a captura do paciente em unidade federativa distinta justificam a segregação para assegurar a aplicação da lei penal (Id. 364340363).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, constitucionais e legais, conhece-se da presente impetração.

Extrai-se dos autos que WILLIAN COSTA LOPES encontra-se denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 23 de janeiro de 2025.

De acordo com a exordial acusatória, o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra seu próprio tio, em um estabelecimento comercial no município de Santo Antônio do Leverger/MT, motivado por desavenças agrárias persistentes e conflitos de vizinhança.

Evidencia-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de origem em 18 de novembro de 2025, ao tempo do recebimento da denúncia, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade do agente, bem como o fato de ele se encontrar em local incerto ou não sabido àquela época (Id. 361894394 - Pág. 262).

Analisando os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação utilizada em primeiro grau de jurisdição, observa-se que o pleito de revogação da prisão preventiva
não merece
acolhimento.

Na hipótese vertente, o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na materialidade e nos indícios de autoria, revela-se evidenciado pelo boletim de ocorrência (Id. 361894394 - Pág. 8), pelo Laudo Pericial de Necropsia n.º 121.1.01.9067.2025.005126-A01 — que atestou o óbito da vítima por choque hipovolêmico após ser atingida por seis disparos de arma de fogo (Id. 361894394 - Pág. 145) — e pelos depoimentos destacados no Relatório n.º 2025.7.116709 (Id. 361894394 - Pág. 242), os quais incluem a própria confissão do paciente, embora qualificada pela tese de legítima defesa.

Quanto ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado, uma vez que o crime praticado

com frieza, em local público, contra o próprio tio, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive com indícios de execução enquanto a vítima tentava buscar abrigo.

A prova oral colhida confere robustez à necessidade da medida extrema, pois o informante ocular Kleberson Rodrigues, filho da vítima, relatou que o paciente chegou de carro e, após breve diálogo com o ofendido, efetuou os disparos de inopino (Id. 361894394 - Pág. 37). Na mesma toada, Anair Maria Sardinha de Moraes, esposa da vítima, explicou que visualizou o paciente apontando a arma para seu marido, que já sangrava, bem como efetuando novos disparos quando este tentava correr para o interior do bar (Id. 361894394 - Pág. 35).

A periculosidade do paciente também restou evidenciada pelo relato de Mirabele Bom Despacho do Nascimento, filha de Osvaldo Rodrigues do Nascimento. Segundo a informante, logo após o crime, o acusado parou armado em frente ao sítio de seu pai, oportunidade em que confessou a autoria do homicídio e ameaçou
'matar todo mundo'
que mexesse na porteira (Id. 361894394 - Pág. 33). Tais declarações convergem com o depoimento do próprio Osvaldo, que confirmou ter ouvido a confissão direta do sobrinho, acompanhada de ameaças de morte (Id. 361894394 - Pág. 31).

Extrai-se do cenário fático delineado a gravidade do
modus operandi
, consistente na deflagração de diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, em plena luz do dia, circunstância que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado:

crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três),
sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal,
"[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). (...)”.
(STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) – g.n.

Ademais, posteriormente à prática do crime doloso contra a vida, o paciente atuou em desfavor de outros membros da família, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e acentuada periculosidade social, circunstâncias igualmente aptas a justificar a imposição da segregação cautelar. Nesse sentido:

“10.
A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de intimidação da vítima e de testemunhas, especialmente em razão do vínculo de parentesco existente entre os envolvidos
”.
(TJMT, HC 1034919-44.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 28/11/2025) – g.n.

Conquanto o impetrante busque desconstituir a necessidade de resguardo da ordem pública sob o argumento de que teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, bem como sustente que a dinâmica dos fatos subsequentes, delineada por familiares, deve ser analisada com reservas em razão do
imbróglio familiar
envolvendo disputas relacionadas à herança, terras e direito de passagem, verifica-se que tais alegações demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

De igual modo, a aventada
nulidade
do acervo probatório, sob o viés de que agentes policiais, incluindo um parente da vítima, adentraram na residência do paciente sem mandado judicial ou fundadas razões, igualmente não desconstitui o decreto constritivo.

Isso porque, ao tempo em que se decretou a prisão temporária do paciente, também houve o deferimento do pedido de busca e apreensão na residência do paciente (Id. 361894394 - Pág. 19), o que, aparentemente, torna legítima a atuação policial. Somado a isso, o Relatório de Busca e Apreensão n.º 2025.13.15581 destaca o insucesso da diligência, uma vez que não foi localizado objeto relevante para a elucidação do crime, consoante se depreende do trecho destacado:

“Diligenciamos até a residência do foragido WILLIAN COSTA LOPES, mais especificamente na Rua principal, bairro fazenda experimental da UFMT, no município de Santo Antônio do Leverger
. Já na residência, nada fora encontrado, o sr. WILLIAN abandonou a residência
e foragiu após ter praticado o crime de homicídio.
Em sua residência não foram encontrados celulares nem a arma utilizada para o cometimento do crime. Nem sua atual companheira se encontrava na respectiva
residência. (...)”.
(sic – Id. 361894394 - Pág. 47) – g.n.

Logo, tal argumento não macula o decreto constritivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A alegação de invasão de domicílio perde relevância quando a custódia cautelar está amparada em outros elementos de prova independentes e idôneos, como o depoimento de testemunhas oculares e a confissão do réu
. (...)
”. (STJ, AgRg no HC n. 845.122/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023) – g.n.

Destaca-se, ademais, que a incursão aprofundada na matéria ensejaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois, consoante delimitado no
habeas corpus
pretérito, autuado sob o n.º 1017972-12.2025.8.11.0000, cuja ementa se encontra colacionada na petição do impetrante, inexiste prévia manifestação do juízo de origem acerca de eventual nulidade do acervo probatório.

Ainda que assim não fosse, no caso concreto, a prisão preventiva também se ampara validamente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque, conquanto o impetrante sustente que o paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia, em setembro de 2025, após a revogação de uma temporária, constata-se que, ao tempo da decretação da sua prisão preventiva em novembro de 2025 (Id. 361894394 - Pág. 263), o Ministério Público já havia noticiado a evasão do paciente do distrito da culpa (Id. 361894394 - Pág. 260).

Tal cenário se robustece diante da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (Id. 361894394 - Pág. 301), elaborada em 25/03/2026, na qual se consignou que restaram frustradas as tentativas de citação e de cumprimento do mandado de prisão no endereço informado, porquanto constatado que o paciente não mais trabalhava na Fazenda Experimental da UFMT, tampouco residia no Assentamento Nossa Senhora Aparecida, conduzindo à conclusão de que, de fato, encontrava-se em local incerto ou não sabido.

Somado a isso, o paciente foi preso, em 09/04/2026, na cidade de Trindade, no Estado de Goiás (Id. 361894394 - Pág. 303), em circunscrição diversa daquela em que ocorreram os fatos, circunstância que corrobora a tese ministerial acerca do estado de fuga.

Com efeito, a fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da custódia cautelar, com vistas a assegurar que o paciente se submeta aos atos da instrução criminal e à eventual aplicação da pena.

Nesse sentido, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 4. O decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por tempo considerável. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida. (...)"
(STJ, RHC 185.017/PI, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

De igual modo, as
condições pessoais favoráveis
, como a primariedade e o exercício de profissão lícita, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme orientação consolidada neste Tribunal por meio do Enunciado n.º 43 da TCCR, cujo teor ora se colaciona:

"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não garantem eventual direito à liberdade provisória, se a prisão cautelar estiver esteada em elementos próprios do art. 312 do Código de Processo Penal"
.

Verifica-se, outrossim, que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisã
o, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para o caso.

A periculosidade demonstrada pela conduta do paciente e a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, evidenciada pela fuga, indicam que nenhuma medida menos gravosa seria capaz de neutralizar o risco à ordem pública e garantir a instrução criminal. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. (...) 4.
Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
. (...)”.
(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) – g.n.

Por fim, quanto à
alegação de que a prisão poderia contaminar a opinião dos jurados no Tribunal do Júri
, tal argumento possui caráter meramente especulativo e não encontra amparo legal para afastar a segregação quando preenchidos os requisitos cautelares.

A prisão preventiva não configura antecipação de pena tampouco viola a presunção de inocência, tratando-se de medida estritamente processual voltada ao acautelamento do meio social e da eficácia do processo. Ilustrativamente:

“(...)
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada e não caracterize antecipação de pena, sendo necessária a comprovação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, que tratam do "fumus comissi delicti" e "periculum libertatis
”.
(STJ - RHC: 200928 SP 2024/0254767-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) – g.n.

Pelas razões expostas, evidenciada a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração contra outros familiares e a nítida tentativa de evasão — confirmada pela captura em outro Estado da Federação — as cautelares alternativas do art. 319 do CPP são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de WILLIAN COSTA LOPES.

É o voto.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

JUÍZA RELATORA

CONVOCADA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026